Tribunal: TJSP
Processo: 1057423-04.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ESTADO DE SÃO PAULO – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – Pretensão da autora de compelir o Estado de São Paulo a entregar cópia do prontuário relativo ao período laborado como professora estadual para fins de aposentação – Procedência decretada em primeira instância – Insurgência fazendária – Não acolhimento – Demora injustificada para expedição da Certidão

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ESTADO DE SÃO PAULO – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – Pretensão da autora de compelir o Estado de São Paulo a entregar cópia do prontuário relativo ao período laborado como professora estadual para fins de aposentação – Procedência decretada em primeira instância – Insurgência fazendária – Não acolhimento – Demora injustificada para expedição da Certidão de Tempo de Contribuição da autora – Violação dos princípios da celeridade e da razoabilidade – Sentença mantida – Recurso improvido.